Tribunal: TJMT
Processo: 1017529-66.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017529-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), OSSAMU EDUARDO ITO - CPF: 370.479.579-87 (AGRAVANTE), FABIANA TIEKO ITO - CPF: 012.506.161-74 (AGRAVADO), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DA INVENTARIANTE – CABIMENTO – HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 622 DO CPC/15 – MÁ ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Para a aplicação da sanção de destituição do inventariante, deve ser demonstrada a prática de conduta negligente ou maliciosa daquele que recebeu o encargo, retardando indevidamente o processo, ocultando ou dilapidando o patrimônio inventariado, nos termos do art. 622 do CPC/15.

Na hipótese dos autos, constata-se flagrante violação aos que dispõe os incisos I, II e V do artigo 622 do CPC/15, em razão da inobservância das determinações judiciais de forma completa, ausência de prestação de contas e prática de condutas protelatórias, o que justifica sua remoção.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
OSSAMU EDUARDO ITO,
contra a decisão proferida nos autos do
Incidente de Remoção de Inventariante
nº 0003851-28.2019.8.11.0025, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, a qual, nos termos dos incisos I, II e V do artigo 622 do CPC/15, julgou procedente o pedido formulado no incidente para remover
OSSAMU EDUARDO ITO
do encargo de inventariante (ID

141551682).

Inconformado, o agravante sustenta em suas razões recursais (ID 141551681) que sempre cumpriu seu encargo, atendendo a todos os prazos processuais na medida de seu alcance e de acordo com as fases processuais.

Aduz que os bens que constam nas primeiras declarações do processo de inventário são originários de uma sociedade de fato havida entre o agravante, seu irmão, e seu irmão e o genitor deles.

Afirma que quando do falecimento de seu irmão, houve a dissolução da sociedade de fato e os bens que cabiam ao espólio de seu irmão foram objeto de inventário e partilha entre a viúva meeira e os filhos do casal.

Alega que mesmo após a partilha e a dissolução da sociedade de fato, o patrimônio que havia sido deixado pelo seu irmão continuou sendo explorado de forma conjunta como se nunca tivesse deixado de existir a sociedade de fato outrora dissolvida.

Assevera que, antes de ultimado o inventário de seu genitor os até então sócios de fato resolveram dissolver mais uma vez a sociedade de fato, firmando por transação a partilha dos bens da sociedade, por ato
intervivos
, independentemente de como seriam tais bens dispostos no formal de partilha do inventário de seu genitor, ora em trâmite, bem como da partilha formalizada no inventário do seu falecido irmão, este já encerrado.

Afirma que diante da transação realizada antes de iniciado o inventário de seu genitor mostra-se incompreensível agora, o pedido de prestação de contas e remoção do inventariante.

Defende que instado a prestar contas, nunca se negou a fazê-lo, tendo juntado planilha de valores recebidos e comprovantes de despesas, quanto ao único bem do inventário que é gerador de receita, pois com relação aos demais bens relacionados no inventário nenhum deles gera renda, pelo contrário geram apenas despesas que até o momento tem sido custeadas exclusivamente pelo inventariante.

Argumenta que os motivos apontados pelo magistrado singular para justificar a sua remoção do encargo não devem prosperar, pois trata-se de inventário litigioso, o qual se encontra na fase das primeiras declarações, devendo ser a Fazenda Pública intimada pelo juízo para que no prazo legal se manifeste, bem como proceda à avaliação dos bens imóveis deixados pelo
de cujus,
para que então informe nos autos o valor do tributo a ser recolhido dentro do território estadual para cálculo do ITCMD.

Assim, apenas após o cumprimento da fase acima indicada é que será possível lavrar as últimas declarações, calcular o tributo devido, proceder ao pagamento do ITCMD e então juntar aos autos as certidões negativas de débitos.

Conclui afirmando não ter deixado de dar andamento ao feito, mas vem aguardando o momento processual adequado para realização de cada ato e que a demora no andamento processual deve ser imputada ao magistrado singular e não ao inventariante, pois depois de iniciado o processo ele se desenvolve por impulso oficial e não por intervenção das partes, somando-se a isso a dinâmica de trabalho da 2ª Vara que há mais de 10 anos é provisionada por juiz que reside fora da Comarca, o que sem dúvida traz maior morosidade ao andamento processual.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso,
para reformar a decisão singular a fim de que seja restituído no cargo de inventariante.

Não houve pedido liminar (ID 141914693).

Informações prestadas informações pelo juiz
a quo
(ID 142430185).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 143823163).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o agravante pretende ser mantido no cargo de inventariante, ao argumento de que não transgrediu
as hipóteses do artigo 622 do CPC/15 a justificar sua remoção.

Pois bem.

É cediço que, para a aplicação da sanção de destituição do inventariante, deve ser demonstrada a prática de conduta negligente ou maliciosa daquele que recebeu o encargo, retardando indevidamente o processo, ocultando ou dilapidando o patrimônio inventariado, nos termos do art. 622 do CPC/15, vejamos:

“Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do
art. 622
, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas. (...).”

Analisando detidamente os autos, constata-se que ao contrário do tenta fazer crer a parte agravante, houve de fato flagrante violação aos que dispõe os incisos I, II e V do artigo 622 do CPC/15.

Isso porque, o inventário foi ajuizado em 16/04/2012 e até a presente data não o processo não avançou a fase das primeiras declarações, tampouco realizou o agravante a prestação de contas do patrimônio que compõe o acervo hereditário.

Embora intimado por mais de uma vez pelo juízo condutor do feito, o agravante se limita a trazer aos autos manifestação singela com prestação de contas insuficientes, para esclarecer a administração de um vasto patrimônio pelo período de 10 (dez) anos sob a sua responsabilidade (ID 92042668 – dos autos originários).

Diante da atitude do agravante em atender sempre de maneira incompleta as determinações judiciais, dificultando o andamento processual, o magistrado singular proferiu em 14/04/2020 decisão determinando que o agravante procedesse à prestação de contas de forma detalhada com a apresentação dos respectivos documentos comprobatórios, devendo ainda serem apresentadas as últimas declarações, juntamente com o esboço da partilha e as certidões negativas, bem como a guia do ITCMD acompanhada das avaliações dos bens, o demonstrativo do cálculo e o comprovante do recolhimento do imposto, sob pena de destituição do encargo, o que não foi cumprido pelo agravante (ID 92042668 – dos autos originários).

Nesse sentido, a decisão proferida pelo juízo singular nos autos do incidente de remoção não poderia ter sido mais acertada.

Além disso, extrai-se das informações prestadas pelo juízo singular que o agravante se esquiva do cumprimento de suas obrigações, dificultando o andamento do processo e, consequentemente, a completa prestação jurisdicional (ID 142430185):

“Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora,

Em atenção à requisição de informações processuais oriunda do agravo de instrumento nº1017529-66.2022.8.11.0000, que tem como agravante Ossamu Eduardo Ito, informo que tramita nesta jurisdição incidente de remoção de inventariante (autos nº 0003851-28.2019.8.11.0025), tendo como demanda principal o inventario nº 0001800-88.2012.8.11.0025, que foi distribuído ano de 2012.

Ao reverso do aludido pelo agravante na peça recursal, este juízo ao analisar o incidente de remoção de inventariante, ajuizada por um dos herdeiros do espólio de Yasuko Ito, constatei que de fato ao inventariante não estava desenvolvendo seu encargo com celeridade e responsabilidade, o que estava tornando a tramitação da ação de inventario sem utilidade, já que era intimado por diversas vezes para apresentar as declarações dos bens do espólio, prestar contas dos frutos e gastos dos bens do espólio, contudo, não obedecia a ordem judicial integralmente, adotando postura e petições protelatórias nos autos.

Outrossim, restou mais que evidente que o inventariante, sr. Ossamu Eduardo Ito,
se esquiva do cumprimento de suas obrigações, travando a marcha processual e nada contribuindo para o deslinde do processo e da partilha, cuja desídia deve ser veemente rechaçada, porque aquele que inventaria o
monte-mor
ou aquele que assume a posse de qualquer bem da herança, figura como mero gestor de coisa alheia, não sendo crível manter no encargo quem pouco contribuiu para a resolução da partilha em mais de 10 anos de trâmite processual.

Por essa razão, ante a escancarada desídia do inventariante ora agravante em auxiliar este juízo na condução célere para resolução da lide, é que este Magistrado entendeu mais que pertinente à remoção de Ossamu Eduardo Ito, do
múnus público
, conforme fundamentações lançadas na sentença de id. 9204266, vejamos:

“(...) Dito isso, observo que o processo de inventário foi ajuizado em 16-04- 2012 – ou seja, há mais de 10 anos -, sem qualquer efetividade em sua tramitação, sendo que o requerente foi intimado duas vezes para prestar contas, o fazendo de forma parcial e dificultosa compreensão. Na primeira oportunidade, foi determinada a intimação em 03-10-2017 para prestar contas, limitando-se a trazer aos autos uma manifestação de duas laudas para esclarecer administração de vasto patrimônio durantes anos de administração (Id 59978057 – p. 33/34). A prestação de contas insuficiente ensejou a decisão de Id 59978057 – p. 49/51, agora proferida em 14-04-2020, ocasião em que ao inventariante determinou-se a prestação de contas detalhadas de todos os aluguéis recebidos desde o falecimento do autor da herança (devendo apresentar documentos comprobatórios da origem e destino dos valores, tais como contratos de aluguel, recibos e comprovantes de pagamento caso utilizados os valores na administração do espólio), a juntada aos autos das últimas declarações, juntamente com o esboço de partilha e as certidões negativas das Fazendas Públicas, bem como a GIAITCMD, acompanhada da avaliação dos bens realizada pela autoridade fazendária, o demonstrativo do cálculo e o comprovante de recolhimento do imposto de transmissão causa mortis (ITCMD), sob pena de destituição. Contudo, prestou contas parciais novamente, deixando de atender às determinações no tocante a GIA-ITCMD, limitando-se a requerer a intimação da Fazenda Pública para proceder à avaliação dos bens, o que não é cabível, pois se trata de procedimento administrativo que deve ser instaurado pelo inventariante perante a SEFAZ, sendo que, a partir daí, a autoridade fazendária realizaria a avaliação dos bens. Sintetizando, mais uma vez o inventariante se esquiva do cumprimento de suas obrigações, travando a marcha processual e nada contribuindo para o deslinde do processo e da partilha, cuja desídia deve ser veemente rechaçada, porque aquele que inventaria o monte-mor ou aquele que assume a posse de qualquer bem da herança, figura como mero gestor de coisa alheia, não sendo crível manter no encargo quem pouco contribuiu para a resolução da partilha em mais de 10 anos de trâmite processual. Dessa feita, por tudo o que consta nos autos, dada a notória desídia e compreensível esvaziamento de confiança no atual inventariante para continuar no exercício de múnus público, cuja função é auxiliar o juízo na condução do feito, concluo que a imediata destituição é medida que se impõe como forma de conferir ao processo a celeridade almejada.
Ante o exposto, diante das prestações de contas insuficientes e principalmente pela desídia no exercício do múnus público, JULGO PROCEDENTE o pedido para remover OSSAMU EDUARDO ITO do encargo de inventariança, a partir desta data, nos termos do art. 622 do Código de Processual Civil (...)”

São essas as informações que parecem relevantes prestar. [...].”

Diante disso, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO –
REMOÇÃO
DO
INVENTARIANTE
DE OFÍCIO - INÉRCIA DO
INVENTARIANTE
EM PRESTAR AS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 622, INCISO I, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O
inventariante
será removido de ofício ou a requerimento se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações (art. 622, inciso I, do CPC). Se o
inventariante
não cumpre fielmente os seus deveres e não contribuí para o fluxo processual da Ação de Inventário, é de rigor o seu afastamento da função e, via de consequência, a nomeação de outro herdeiro para o exercício do múnus da inventariança.”

(N.U 1008387-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022).

Assim, não há como prosperar a irresignação da agravante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022